Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708825-87.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISTER FOGACA PEREIRA, JORGE HENRIQUE DE SOUZA SILVA APELADO: MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ISTER FOGAÇA PEREIRA e JORGE HENRIQUE DE SOUZA SILVA (ID 71689990) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 71689981) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e débitos de IPTU movida por MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA em face dos ora Apelantes, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e procedente a reconvenção, nos seguintes termos: Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da ação para: a) declarar rescindido o contrato de ID n. 161248393; b) condenar os réus ao pagamento de correção monetária a partir de cada vencimento e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, em relação aos dias de atraso nos alugueres dos meses de abril (vencido em 10/04/2023 e pago em 15/05/2023), maio (vencido em 10/05/2023 e pago em 02/06/2023), junho (vencido em 10/06/2023 e pago em 05/07/2023) e julho de 2023 (vencido em 10/07/2023 e pago em 17/06/2023), conforme ID n. 173264046; c) condenar os réus ao pagamento dos valores decorrentes dos parcelamentos do IPTU, nos termos da planilha de ID n. 161248385 - págs. 2 e 3 (à exceção dos dois primeiros valores ali descritos, referentes a aluguéis). Todas as quantias devem ser corrigidas monetariamente a partir do vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido da reconvenção para condenar a reconvinda a pagar aos reconvintes indenização pelos danos materiais causados aos locatários, no importe de R$ 3.990,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, resolvo a ação e a reconvenção com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios em relação à ação, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Por outro lado, condeno a reconvinda ao pagamento dos honorários sucumbenciais relativos à reconvenção, os quais também fixo em 10% sobre o valor da condenação. Em ambos os casos, a exigibilidade da verba restará suspensa por cinco anos, em virtude da gratuidade de justiça deferida às partes. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que: (i) o juízo a quo condenou os apelantes ao pagamento de valores referentes ao parcelamento de IPTU/TLP com base na planilha de ID no 161248385, sem considerar as provas documentais anexadas que demonstram divergências e inconsistências nos valores apresentados; (ii) a própria apelada reconheceu em sua petição inicial que os débitos de IPTU/TLP seriam diluídos em parcelas de R$ 100,00 acrescidas ao aluguel mensal, e que os apelantes realizaram pagamentos nesse valor entre 31/01/2022 e 30/04/2023, restando apenas pequenas diferenças de R$ 4,93 por parcela; (iii) os comprovantes de pagamento demonstram que os apelantes quitaram parcialmente todas as parcelas do acordo de parcelamento no 7600441781, restando em mora apenas o valor de R$ 1,71, conforme atualização monetária; (iv) em relação ao parcelamento do IPTU de 2021 (no 4109822423), a planilha apresentada pela apelada contém divergências quanto às datas de vencimento, sendo que a entrada venceu em 17/01/2022 e as demais parcelas no dia 10 de cada mês, o que não foi considerado pelo juízo; (v) os apelantes reconhecem a existência de mora no parcelamento de 2021, mas sustentam que ela decorre de acordo verbal firmado entre as partes, reconhecido pela própria apelada, mas ignorado na sentença; (vi) quanto ao IPTU de 2022, os valores declarados pela apelada (R$ 331,67) não condizem com os comprovantes juntados aos autos, que indicam valores superiores, sendo que a mora atualizada até a data do recurso é de R$ 495,52; (vii) a planilha utilizada como base para a condenação contém valores desconhecidos e não justificados, o que pode gerar enriquecimento ilícito da apelada, já que esta não impugnou os comprovantes de pagamento nem a existência do acordo verbal; (viii) a apelada tinha pleno conhecimento dos valores recebidos em sua conta, e mesmo assim ajuizou ação com cobrança indevida e excessiva, utilizando o poder judiciário para obter vantagem econômica indevida; Requerem a reforma da sentença exclusivamente em seu item “C”, para que a condenação ao pagamento do IPTU/TLP seja baseada na planilha atualizada anexada ao recurso, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a procedência da reconvenção. Os Apelantes estão dispensados do recolhimento do preparo recursal, em razão de possuírem gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 71689942). Contrarrazões no ID 71689997. Os Apelantes foram intimados para se manifestarem sobre as preliminares (ID 72368317), e se manifestarem em ID 72797421. Após, foram intimados para se manifestarem sobre eventual inovação recursal (ID 73569740), tendo se manifestado no ID 73834468. Após aposentadoria da Relatora originária (ID 77156156), os autos foram distribuídos à esta Relatoria (ID 77211366). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o inc. I do art. 1.011 do CPC estabelece que, “recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Para o conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Ademais, a causa de pedir recursal deve guardar relação com aquela deduzida na petição inicial e/ou contestada pelo Réu, pois é sobre ela que se exerce o contraditório e a ampla defesa e, nos seus limites, o Juízo apreciará a lide. Esta é a razão pela qual não se admite que a parte deduza fatos novos em sede de apelação. A norma prevista no art. 1.014 do CPC ressalva o conhecimento de questões de fato que não foram arguidas no juízo de origem, quando a parte comprovar que não o fez por motivo de força maior. Excepcionalmente, há matérias de ordem pública que, por expressa previsão legal, podem ser suscitadas a qualquer tempo. Todavia, o caso posto não retrata nenhuma das hipóteses excepcionais, sendo certo que a Apelante, em verdade, incorre em inovação recursal, de forma indevida. Na origem, MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA ajuizou ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis e débitos de IPTU em face de ISTER FOGAÇA PEREIRA e JORGE HENRIQUE DE SOUZA SILVA, ora apelantes. A autora pleiteou, com a ação, dentre outros pedidos, o pagamento de dois parcelamentos por ela realizados em relação aos débitos de IPTU/TLP, nos valores indicados na planilha de ID n. 71687994, páginas 2 a 3. Na contestação (ID 71689921), os Réus não impugnaram especificamente a planilha acostada à inicial e os débitos do IPTU. Não há, na leitura da contestação, nenhuma impugnação específica quanto aos critérios, datas de pagamento, juros apontados na planilha etc. A única menção ao IPTU foi no parágrafo constante da página 4 do ID 71689921, no qual os Réus parafraseiam a própria inicial ao mencionar que os valores teriam sido pagos e que “não há que falar em atraso”. Não houve na contestação pedido de realização de novos cálculos, produção de provas pertinentes, apresentação dos cálculos e de valores que entendiam devidos ou pedido de encaminhamento dos autos à contadoria. É dizer, os Réus não impugnaram especificamente a planilha de débitos do IPTU. Contudo, nas razões de apelação, os Réus, após sucumbirem e serem condenados a pagar os valores discriminados na planilha, apresentam impugnação específica, apontando inconsistências na planilha, como divergências nas datas de vencimento e incorreção nos valores de atualização. Em cotejo às razões veiculadas na apelação e àquelas expendidas na contestação/reconvenção, nota-se uma evidente mudança de postura defensiva dos réus/apelantes. Se, antes, eles tentavam impedir a procedência dos pedidos, defendendo o direito de serem primeiramente ressarcidos dos prejuízos causados ao seu veículo, que fora danificado pela queda de parte do telhado do imóvel locado, somente agora almejam ampliar o debate defensivo, discutindo minuciosamente os valores cobrados na planilha de cálculos juntada à petição inicial. Todavia, as supostas irregularidades da planilha não foram objeto de questionamento nas 12 (doze) laudas que integram a contestação/reconvenção. Vale dizer, o debate sobre a higidez da planilha não foi submetido ao crivo do Juízo a quo. Infere-se, portanto, da contestação que a fundamentação dos Réus não se coaduna com as razões recursais, visto que os Apelantes fundamentam sua irresignação em questões não levantadas na origem. Considerando, portanto, que as razões da apelação configuram inovação recursal, sua apreciação nessa seara configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Na forma do entendimento deste Tribunal, tal pretensão não deve ser conhecida por importar em flagrante inovação recursal que, se apreciada, acarretará indevida supressão de instância: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. MORA. RETOMADA DA COISA PELO CREDOR. LEI 9.514/97. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIROS EM LEILÃO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1753292, 07082429220208070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor dos Réus para 12% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, devendo-se observar a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 28 de outubro de 2025 12:00:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador